Tribunal: STF
Processo: Ext 1838
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo governo do Equador, encaminhado por via diplomática ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com base no tratado de extradição firmado entre Brasil e Equador em 4 de março de 1937 e promulgado pelo Decreto nº 2.950, de 8 de agosto de 1938, pelo qual se pede a extradição do nacional equatoriano OSCAR ENRIQUE DELGADO MINOTA, para responder pela prática do crime de homicídio, tipificado no artigo 140, numeral 4, do Código Orgânico Integral Penal do Equador, e tipificado no Brasil, em tese, no art. 121 do Código Penal (Edoc. 1, pp. 1-2). 



    O pedido veio instruído com a Nota Técnica 313/2023/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, instrumento por meio do qual o Departamento realiza a análise de admissibilidade administrativa prévia do pedido e remete documentos correlatos (eDoc. 3-274).



    O extraditando foi preso preventivamente em 15 de setembro de 2023, tendo o Estado requerente tomado ciência em 22 de setembro de 2023. O interrogatório do réu foi realizado em 11 de dezembro de 2023 (eDoc. 9).  



    A defesa apresentada pela Defensoria Pública da União, que requereu possui o seguinte teor (e-Doc. 16): 



    “A) Para a hipótese de deferimento do pedido de extradição, pugna para que seja admitido apenas no que se refere ao delito de homicídio (simples) – previsto no art. 144 do Código Penal equatoriano.



    B) Requer, ainda, como condição para a efetivação da entrega, sejam exigidos todos os compromissos previstos no Tratado de Extradição entre o Brasil e o Equador, promulgado pelo Decreto nº 2.950, de 8 de agosto de 1938, e na Lei de Migração, incluindo-se, dentre tais compromissos, o de se detrair o tempo de prisão cumprido no Brasil para fins de extradição (Petição nº 143434/2023). ”



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, manifestou-se pelo processamento da extradição, nos seguintes termos (e-Doc. 21):



    “(...) No exame da dupla tipicidade, não se exige identidade absoluta dos tipos penais. Nesse sentido, essa Corte Suprema entende que a "norma versa a dupla imputação para salvaguardar o indivíduo de possíveis excessos. Importa observar que, cometido o ato criminoso no Brasil, o extraditando ficaria sujeito à glosa penal" (Ext 1608. Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio. Data de julgamento: 13.04.2021).



    Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo do Equador em desfavor de Oscar Enrique Delgado Minota.



    Cabe ressaltar ainda que, para a efetivação da entrega do extraditando, todos os compromissos legais/convencionais, previstos no Tratado de Extradição entre o Brasil e o Equador, promulgado pelo Decreto nº 2.950, de 8 de agosto de 1938, e na Lei de Migração, foram assumidos pelo Estado requerente, o que já abrange a detração da prisão cumprida no Brasil para fins de extradição. 



    (...) Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do pedido de extradição formulado pelo Governo do Equador em desfavor de Oscar Enrique Delgado Minota. ”  



    Na sequência, sobreveio ofício do Ministério da Justiça (eDoc. 23) encaminhando a documentação correlata à assunção dos compromissos pelo governo equatoriano dos compromissos para a perfectibilização da da extradição. 



    É o relatório do essencial, passo a decidir.



    Consta dos autos que o extraditando é procurado pela Justiça equatoriana para responder pela prática do crime de homicídio, tipificado no artigo 140, numeral 4 do Código Orgânico Integral Penal do Equador, e tipificado no Brasil, em tese no artigo 121 do Código Penal (NOTA TÉCNICA Nº 313/2023/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ, E-doc. 1 p. 3). 



    Os fatos estão narrados da seguinte forma (E-doc. 1 p. 149-150): 



    “É o caso senhor Procurador que o dia (sic) de ontem sexta-feira 20 de maio de 2022, sendo aproximadamente as 23h00, em circunstâncias que meu filho que em vida se chamou JAIME FERNANDO VILLAGO EZ FAYAD portador de documento de identidade 0926 10054 encontrava-se com sua esposa de nome ANDREA LOZADA VASQUEZ y um casal de amigos que correspondem aos nomes de CHRISTOPHE FERNANDEZ JACOME y sua esposa VANESSA OMAN, no restaurante de razão social Fritas localizado no calçadão do Buijo Histórico, jurisdição do Município Samborondón, por informação obtida das testemunhas presenciais, sei que logo após de uns minutos de ter chegado meu filho com sua esposa e já estando em companha de seus amigos, chegou um homem não identificado em uma motocicleta, ele é de pele morena e estava vestido de branco, quem chegou perto diretamente de meu filho e deu-lhe vários disparos, e imediatamente fugiu em uma motocicleta, o amigo de meu filho indicou que o perseguiu ao assassino com seu veículo, mas não conseguiu alcançá-lo. E importante assinalar que meu filho não tinha nenhum tipo de ameaças, nem antecedentes pessoais, vícios nem dividas pendentes, tem sido um profissional na operadora CLARO, desde faz 15 anos aproximadamente. Segundo me informou minha nora eles não tinham nenhum plano para sair anoite, e meu filho recebeu uma ligação de CHRISTOPHER FERNANDEZ convidando-lhe para se encontrar nesse restaurante onde Vanessa Ramon havia tido uma apresentação artística. Na hora do fato Vanessa Román ligou a minha esposa Yamne Fayad Pérez de Villagómez informando-lhe o acontecido. Imediatamente o meu filho José Eduardo Villagómez Fayad se comunicou com CHRISTOPHER F RNANDEZ telefonicamente lhe pedindo que leve a Jaime Fernado ao Hospital mais perto, mas ele soube manifestar que estava perseguindo ao assassino. Uns 20 minutos mais tarde chegamos perto do lugar dos fatos, minha esposa e eu verificando o doloroso fato. Fui entrevistado por alguns polícias e, ao Subtenente da Polícia Luis Segovia da Dinased se lhe entregou formalmente o celular de meu filho e de seus acompanhantes: JAIME FERNANDO VILLAGOMEZ FAYAD 0993773715, ANDREA LOZADA VASQUEZ 0998891651, CHRISTOPHER FERNANDEZ JACOME 0981769010 e VANESSA ROMAN 0989696945. Logo após duas horas aproximadamente trasladou-se o corpo de meu filho ao necrotério para os efeitos de Lei..." (sic). ”  



    O Estado requerente possui competência para instruir e julgar os fatos narrados na Nota Verbal n° 056, pois os crimes imputados ao extraditando foram praticados por nacional equatoriano em seu território no ano de 2022, estando esse caso em perfeita consonância com o disposto no art. 83 da Lei nº 13.445/17.



    Os crimes também não possuem conotação política, afastando-se, portanto, a vedação do art. 82, VII, da Lei nº 13.445/17.



    O pedido formal de extradição foi devidamente apresentado pelo Estado requerente (art. 88, § 3º, da Lei nº 13.445/17) e instruído com cópia do mandado de detenção expedido por autoridade judiciária competente, havendo indicações seguras sobre local, data, natureza e circunstâncias dos fatos delituosos, como se verifica com a análise dos documentos juntados, devidamente traduzidos (E-doc. 1 p.148-156). 



    O delito que fundamenta este pedido atende ao requisito da dupla tipicidade. O extraditando praticou supostamente o crime de homicídio, nos termos do artigo 140, numeral 4 do Código Orgânico Integral Penal do Equador (E-doc. 1 p. 151).



    O delito em questão corresponde ao crime tipificado no artigo 121 (Homicídio Simples) do Código Penal Brasileiro.



    Na espécie, o fato de no tipo penal (homicídio) alienígena haver circunstância a agravar o apenamento, de modo a não encontrar, quanto a essa especial circunstância, identidade em nossa legislação, não autoriza a alteração da capitulação do crime pelas autoridades brasileiras (como condição de entrega do nacional estrangeiro), tampouco a obstar a extradição. Ainda que haja divergência entre formas simples e qualificadas ou aumentadas nos dois ornamentos, o que importa, para fins de aferição da necessária dupla tipicidade, é o tipo básico, o que se revela presente na hipótese dos autos. 



    Conforme reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal: 



    “EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA – PENA. Remanescendo pena a cumprir, considerada detração, inferior a 6 meses, inviável o acolhimento de pedido em extradição para execução – artigo 2º, item 2, do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e as Repúblicas do Chile e da Bolívia. EXTRADIÇÃO – CRIME – REGÊNCIA – DUPLICIDADE. A extradição pressupõe previsão legal, do crime imputado, no Estado requerente e no Brasil. EXTRADIÇÃO – DUPLA TIPICIDADE. No exame da dupla tipicidade, não se exige identidade absoluta dos tipos penais. EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez observados os requisitos legais, cumpre reconhecer a possibilidade de entrega do extraditando, cabendo ao Chefe do Poder Executivo nacional o ato definidor.(...) Nesse sentido, essa Corte Suprema entende que a "norma versa a dupla imputação para salvaguardar o indivíduo de possíveis excessos. Importa observar que, cometido o ato criminoso no Brasil, o extraditando ficaria sujeito à glosa penal (Ext 1608. Primeira Turma. Rel. Min. Marco Aurélio. Data de julgamento: 13.04.2021).”



    Afasto, assim, a alegação da DPU. 



    Quanto ao requisito da dupla punibilidade, observo que a extradição não será concedida se, na ocasião do recebimento do pedido, segundo a lei de uma das partes, a punibilidade estiver extinta pela prescrição (art. 82, VI, da Lei nº 13.445/17). Todavia, essa não é a hipótese dos autos.



    Sob a óptica da legislação brasileira, os fatos não se encontram prescritos, já que praticados em 2022 e a pena é de até 20 anos de reclusão (art. 121 do Código Penal brasileiro), para o qual é previsto o prazo prescricional de 20 anos (art. 109, incisos I e II, do Código Penal). De igual modo, os fatos não se encontram prescritos sob a ótica da legislação equatoriana, que, no caso, exige o transcurso do prazo de vinte e seis anos para a prescrição. (E-doc. 1 p. 52)



    Portanto, sob todos os ângulos, não há falar em prescrição da pretensão punitiva estatal dos delitos praticados pelo extraditando, seja sob a óptica da legislação alienígena, seja sob a óptica da legislação brasileira. Assim, fazem-se presentes os requisitos legais necessários, incluindo a assunção dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 (eDoc. 23, p. 8).



    Em face dessas considerações, defiro o pedido de extradição formulado pelo Governo do Equador em desfavor de OSCAR ENRIQUE DELGADO MINOTA. 



    Anote-se, para fins de detração, que o Extraditando está preso, no Brasil, desde 15/09/23.



    Comuniquem-se o Ministério da Justiça e a Missão Diplomática equatoriana a respeito do teor desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente